Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700721-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI BERNARDI DE ARAUJO AGRAVADO: G.M.B. DE ALENCAR COSMETICOS, GISELLE MACHADO BRUZACA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RONI BERNARDI DE ARAÚJO impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra GMB DE ALENCAR COSMÉTICOS e outra. Na origem, o requerimento formulado por RONI BERNARDI DE ARAÚJO de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada foi indeferido e a decisão foi objeto de agravo de instrumento, no qual foi atribuído efeito suspensivo. Reiterado o pedido ao juízo originário, a pretensão foi negada, sob o fundamento de que deveria ser endereçado à instância recursal, e que deveria ser aguardado o julgamento definitivo daquele agravo, uma vez atribuído efeito suspensivo. O agravante alega, em síntese, que a demora dos julgamentos em instâncias superiores, devido excesso de recursos que irão ser propostos, trará prejuízo irreparável à agravante com a extinção do cumprimento de sentença. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente a penhora de até o limite de 50% dos bens do cônjuge da executada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Em Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Sobreleva notar que a pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada sujeita-se a apreciação do requerimento em segunda instância. Considerando que houve concessão de efeito suspensivo ao recurso, aguarde-se julgamento definitivo do AGI (no 0747497-60.2024.8.07.0000) (...)” Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão proferida no agravo anterior tão somente conferiu efeito suspensivo ao recurso, por considerar relevantes os fundamentos, daí porque não vislumbram equívocos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator